Tribunal: CARF
Processo: 13609.000165/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000165/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.767 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
HENRIQUE PEREIRA STORINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS
MÉDICAS.
FISIOTERAPIA.
GLOSA.
EFETIVO
PAGAMENTO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO
DE REJEIÇÃO.
A rejeição dos documentos apresentados para comprovar o efetivo pagamento
de despesas destinado ao tratamento médico do sujeito passivo ou de seus
dependentes deve ser motivada. Sem fundamentação específica, é impossível
vincular o reconhecimento do direito à dedução à exclusiva juntada de título
comprobatório de transferência de recurso monetário (cheque, TED, PIX,
extratos bancários etc).
INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Havendo fundada dúvida sobre quem suportou o ônus do pagamento (sujeito
passivo ou plano de saúde), é impossível reconhecer o pleiteado direito à
dedução dos valores supostamente pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que o lançamento seja parcialmente desconstituído, para
correção, de modo a: a) Restabelecer as deduções dos valores pagos a título de despesas com
fisioterapia às profissionais Kelly da Silva Gomes e Ingrid Pereira Dantas; e b) Manter a glosa
dos valores alegadamente pagos à Elisabeth Moreira Silva Barbosa. Vencido o conselheiro
Marcelo Rocha Paura, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000165/2011-45
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (02-38.462 – fls. 85-89), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas, porquanto (a) ausente comprovação de pagamento e (b) inexistência de
previsão legal.
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DESPESAS COM FISIOTERAPIA. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com fisioterapia por falta de comprovação hábil e
idônea do seu efetivo pagamento.
INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas incorridas com instrumentação cirúrgica não podem ser deduzidas da base
de cálculo do imposto de renda a título de despesas médicas por falta de previsão legal.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento no
2009/016382033762576, expedida em 20/12/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$19.879,58, com juros de mora calculados até 30/12/2010.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos da Vitallis Saúde S/A no valor de R$3.466,70, sendo compensado imposto de
renda no valor de R$11,75; b) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada (Itaú Vida e Previdência S/A) no valor de
R$3.173,00, sendo compensado imposto de renda no valor de R$475,95; c) glosa de
despesas médicas no valor de R$44.008,00, assim discriminadas: I) Kely da Silva
Gomes, R$12.000,00; II) Elisabete Moreira Silva Barbosa, R$16.032,00; III) Ingrid
Pereira Dantas, R$15.976,00, conforme discriminado na descrição dos fatos e
enquadramento legal, fls. 05 a 12.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento em
relação às profissionais Kely da Silva Gomes e Ingrid Pereira Dantas, enquanto o valor
pago à profissional Elisabete Moreira Silva Barbosa se refere aos serviços de
instrumentação cirúrgica, não previstos como dedutíveis em lei.
Cientificado do lançamento em 03/01/2011, fls. 33, o contribuinte, por meio de sua
procuradora, fls. 13, apresentou impugnação em 02/02/2011, fls. 03, contestando
parcialmente o lançamento. Concorda com a omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora. Alega, em síntese, que as despesas médicas referem-se ao próprio
contribuinte e aos dependentes, sendo que os dependentes Guilherme e Eduarda têm
problema de saúde, conforme laudos e exames anexos, fls 21 a 26. Juntou recibos fls. 18
a 20, certidão de nascimento fls. 16 a 17.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Conforme os documentos de fls. 34 a 35, a autoridade preparadora não providenciou a
cobrança da parte não contestada em razão de que os cálculos efetuados demonstraram
que não haveria saldo de imposto suplementar a ser imediatamente recolhido.
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em capítulos a
fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e
FAPI. Matéria não impugnada.
De início, cabe pontuar que o contribuinte apresentou impugnação parcial, uma vez que
reconheceu a omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras Vitallis Saúde
S/A, CNPJ no 01.045.690/0001-68, no valor de R$3.466,70, e Itaú Vida e Previdência
S/A, CNPJ no 53.031.217/0001-25, no montante de R$3.173,00.
Assim, aqui se aplica necessariamente a previsão contida no artigo 17 do decreto no
70.235/72.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por não ter sido argüida na peça impugnatória, a parte não contestada deve ser
considerada atingida pela preclusão, não mais podendo ser discutida na fase recursal.
A autoridade preparadora, antes da remessa dos autos à DRJ/BHE, não providenciou a
formação de autos apartados para cobrança da parte não contestada em razão de que os
cálculos efetuados demonstraram que não haveria saldo de imposto suplementar a ser
imediatamente recolhido, tal como se encontra registrado em fls. 34 a 35.
Despesas com fisioterapia. Prestadores de serviços: Kely da Silva Gomes e Ingrid
Pereira Dantas. Glosa. Efetivo pagamento.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento em
relação às profissionais Kely da Silva Gomes, R$12.000,00, e Ingrid Pereira Dantas,
R$15.976,00.
O autuado juntou nos autos, fls. 18 a 19, os recibos de pagamento às mencionadas
fisioterapeutas.
Neste capítulo, a discussão resume-se à glosa de despesas com fisioterapia por falta de
comprovação da efetividade dos desembolsos alegados.
Para se encontrar a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física é admitida
a dedução relativa às despesas com fisioterapia. A sua previsão decorre do disposto no
artigo 8o, II, “a”, combinado com o artigo 8o, § 2o, II, ambos da Lei no 9.250/95.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Por outro lado, a dedução das referidas despesas está condicionada à comprovação dos
pagamentos. É a interpretação que se extrai do inciso III do §2o do artigo 8o da Lei no
9.250/95, combinado com o artigo 73 do regulamento do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Lei no 9.250/95 Art. 8o (...)§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifado
por mim).
Decreto no 3.000/99 Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§3o).
Para que se aceite a dedução não é suficiente a apresentação dos recibos de despesas
com fisioterapia. É indispensável que seja demonstrada a prova do efetivo pagamento.
Afinal de contas, as informações prestadas a título de despesas com fisioterapia na
declaração de ajuste anual e os recibos juntados nos autos provam a declaração do fato
aqui invocado, mas não o fato em si, pois a presunção da veracidade, como estatui o
artigo 219 do Código Civil Brasileiro, opera-se em relação às pessoas envolvidas, mas
não alcança terceiros.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
O efetivo pagamento deve ser provado por meio de cheque nominativo, transferência
eletrônica de fundos, ordem bancária ou saques bancários coincidentes em data e valor
com os dados apostos nos recibos de despesas com psicólogos.
O autuado não juntou na impugnação nenhuma prova do efetivo pagamento às
prestadores de serviços Kely da Silva Gomes e Ingrid Pereira Dantas.
É importante frisar que o recibo emitido por Ingrid Pereira Dantas não indica o endereço
da profissional.
No que se refere ao recibo emitido por Kely da Silva Gomes, não indica o endereço da
profissional e nem o seu registro no conselho da profissão.
Quanto aos exames e laudos médicos apresentados, não têm o condão de substituir a
prova do efetivo pagamento, motivo este que originou a glosa das despesas com
fisioterapia.
Registre-se que é dever do fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público na defesa da correta apuração do tributo.
Desse modo, com fundamento no raciocínio desenvolvido e considerando a formação da
livre convicção da autoridade julgadora, nos termos do artigo 29 do decreto no
70.235/72, concluo que não há reparo a ser efetuado na glosa de despesas com
fisioterapia indicada pela autoridade lançadora.
Gastos com instrumentação cirúrgica. Glosa.
Nos estritos termos da alínea “a” do inciso II do artigo 8o da lei no 9.250/95, a dedução
na declaração de ajuste anual alcança os pagamentos efetuados a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Assim, com espeque na referida legislação, os valores pagos a Elisabeth Moreira Silva
Barbosa, CPF no 884.957.876-87, a título de serviços realizados de instrumentação
cirúrgica, não são passíveis de serem utilizados para fins de dedução da base de cálculo
do imposto sobre a renda.
Isto posto, entendo que deve ser mantida a glosa de despesa com instrumentação
cirúrgica no valor de R$16.032,00.
Conclusão Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Ciente do acórdão da DRJ em 08/05/2012, o sujeito passivo, em 06/06/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos
acostados aos autos;
b) as despesa com instrumentação cirúrgica declaradas se referem a repasse
feito pelo médico e pago pelo convênio juntamente com os serviços
médicos.
Ante o exposto, pede-se a reforma do acórdão-recorrido, com a consequente
desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I-CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II-PRELIMINARES
Inexistem preliminares pendentes de resolução, quer apresentadas pelo recorrente,
quer detectáveis de ofício.
Passo ao exame de mérito.
III-MÉRITO
III.1. QUESTÕES DE FUNDO
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas.
III.2. LINHAS GERAIS DO DIREITO À DEDUÇÃO DE QUANTIAS
PAGAS A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
III.3. POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE REFORÇO AO ACERVO
PROBATÓRIO
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
III.4. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA REJEIÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
E
PARA
IMPOSIÇÃO
DE
MODO
ESPECÍFICO DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
III.5. DESPESAS EFETUADAS À KELY DA SILVA GOMES E INGRIDE
PEREIRA DANTAS
No caso em exame, o lançamento foi motivado pela ausência de comprovação das
despesas médicas efetuadas à KELY DA SILVA GOMES e INGRIDE PEREIRA DANTAS, conforme se
lê na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento (fls. 09):
Contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços prestados pelas
profissionais: Kely dà Silva Gomes,CPF 044.977.906-81 no vàalor de R$ 12.000,00 e,
Ingride Pereira Dantas, CPF 059.961.706-39 na Valor de R$ 15.976,00.
Foi glosada a valor de R$ 16.032,00 relativos - aos serviços de instrumentação
cirúrgica, prestados por Elizabete Moreira Silva Barbosa, por falta de previsão legal
para sua dedução.
Para manter o lançamento, o acórdão-recorrido identificou vícios formais na
documentação apresentada, bem como ausência da comprovação do efetivo desembolso,
verbatim:
O efetivo pagamento deve ser provado por meio de cheque nominativo, transferência
eletrônica de fundos, ordem bancária ou saques bancários coincidentes em data e valor
com os dados apostos nos recibos de despesas com psicólogos.
O autuado não juntou na impugnação nenhuma prova do efetivo pagamento às
prestadores de serviços Kely da Silva Gomes e Ingrid Pereira Dantas.
É importante frisar que o recibo emitido por Ingrid Pereira Dantas não indica o endereço
da profissional.
No que se refere ao recibo emitido por Kely da Silva Gomes, não indica o endereço da
profissional e nem o seu registro no conselho da profissão.
Quanto aos exames e laudos médicos apresentados, não têm o condão de substituir a
prova do efetivo pagamento, motivo este que originou a glosa das despesas com
fisioterapia.
Os vícios formais indicados foram supridos com os documentos de fls. 105 e 106.
Por outro lado, o sujeito passivo informa ter efetuado os pagamentos em dinheiro,
mas não traz aos autos cópias dos respectivos extratos para conferência. A questão de fundo se
torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação desse documento (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Conforme se observa, o lançamento nem o acórdão-recorrido motivam
especificamente a rejeição das declarações de recebimento dos valores a título de fisioterapia,
com base em fatores capazes de infirmar a própria prestação de serviços ou a capacidade
econômica para pagamento.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a) Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais à
vida humana;
b) Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

c) Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
d) Vulto das quantias despendidas.
Porém, conforme se lê no acórdão-recorrido, em nenhum momento houve
fundamentação nem motivação específica para exigir a comprovação tão-somente por título de
transferência de valores monetários, como cheques ou extratos bancários.
Sem a motivação específica, a rejeição se mostra inválida.
Portanto, cabe a restauração das deduções cujos pagamentos destinaram-se à
KELLY DA SILVA GOMES e INGRID PEREIRA DANTAS.
III.6. DESPESAS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Diz o recorrente, textualmente (fls. 96):
Os Valores de R$ 16.032,00 pago a instrumentação cirúrgica a Elisabeth Moreira Silva
Barbosa referem-se a um repasse feito pelo medico à assistente. O convenio fez o
pagamento da instrumentação somado ao pagamento dos serviços médicos.
Do modo como o recorrente apresenta o caso, é impossível confirmar que os
valores alegadamente pagos foram suportados pelo respectivo patrimônio, sem reembolso nem
custeio por parte de terceiros. Como se lê, afirma-se que o convênio teria feito o pagamento, de
modo projetar como interpretação possível que o ônus financeiro tenha sido suportado pelo plano
de saúde.
Havendo fundada dúvida sobre o efetivo sacrifício de recursos próprios, é
impossível reconhecer o direito à dedução pleiteada.
Consequentemente, da glosa dos valores alegadamente pagos à ELISABETH
MOREIRA SILVA BARBOSA deve ser mantida.
IV. SÍNTESE
O lançamento deve ser parcialmente desconstituído, para correção, de modo a:
a) RESTABELECER as deduções dos valores pagos a título de despesas com
fisioterapia às profissionais KELLY DA SILVA GOMES e INGRID PEREIRA
DANTAS; e
b) MANTER a glosa dos valores alegadamente pagos à ELISABETH MOREIRA
SILVA BARBOSA.
V-DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000165/2011-45

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital